Tribunal: STF
Processo: ARE 1337217
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDOC 10) :



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INSS. PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIDA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NEM CRIMINAL. APELAÇÃO NEGADA. 1. Conforme entendimento do E. STJ, enquanto não reconhecida a natureza ímproba ou criminal do ato causador de danos ao erário, a pretensão de ressarcimento sujeita-se normalmente aos prazos prescricionais. 2. No presente caso, não restou demonstrada a natureza criminal nem a ocorrência de improbidade administrativa, pelo que a pretensão de ressarcimento do INSS está sujeita aos prazos prescricionais. 3. Dessa forma, aplica-se ao caso o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 4. Cumpre ressaltar que a pretensão ressarcitória da autarquia prescreve em cinco anos contados da ciência de que houve dano. 5. Assim, no caso em análise, a autarquia teve ciência da ocorrência de dano respectivamente em 15/03/2005 (NB 21/001.048.537-6) e 03/08/2006 (NB 42/063.711.290-3), vez que nessas datas cessou o pagamento dos benefícios. 6. Tendo em vista que o processo foi instaurado em 21/11/2018, decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, devendo ser mantida a sentença recorrida. 7. Apelação a que se nega provimento. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se violação ao artigo 37, §5º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o regime geral do INSS é prestado pelo Estado, sob o regime de direito público, e o beneficiário fica sujeito ao poder disciplinar de apuração de irregularidades; à sujeição ao processo administrativo e atos executórios como a cessão do pagamento de benefícios, depois de oportunizado o devido processo legal e o contraditório. E, a final, responsabilizado pelo ilícito administrativo, se não pagar os valores devidos administrativamente, estará sujeito a uma ação judicial do INSS” (eDOC 14, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 10, p. 2-3):



    “Conforme entendimento do E. STJ, enquanto não reconhecida a natureza ímproba ou criminal do ato causador de danos ao erário, a pretensão de ressarcimento sujeita-se normalmente aos prazos prescricionais: 



    (…)



    No presente caso, não restou demonstrada a natureza criminal nem a ocorrência de improbidade administrativa, pelo que a pretensão de ressarcimento do INSS está sujeita aos prazos prescricionais. 



    Dessa forma, aplica-se ao caso o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.”



    Como se observa da leitura dos fundamentos acolhidos pelo voto condutor do acórdão, conforme consta na transcrição acima, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido: RE 1.222.899, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.09.2019; RE 1.214.579, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.06.2019; e ARE 1.014.356-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2019, este último assim ementado:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    Ademais, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 669.069, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 28.4.2016, (Tema 666), reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à prescritibilidade das ações de ressarcimento por danos causados ao erário. No mérito, foi fixada a seguinte tese: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.” Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 669069, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente